Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. CONFIGURADO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de inversão do ônus da prova configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento de defesa, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo irresignar-se em face do deferimento.
1.1. In casu, a parte autora requereu a inversão do ônus em preliminar da petição inicial, que não foi analisado pelo juízo a quo configurando a nulidade da sentença, impossível de ser integralizada em razão de error in procedendo, incorrendo na cassação do julgado.
2. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença cassada.